Tribunal: STF
Processo: AO 771
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-19
Data de publicação: 2003-03-19

Ementa:
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGÁ-LA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, I,
N. FALTA DE ISENÇÃO DO EXCEPTO NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA
EXCEÇÃO.
Já havendo o Supremo Tribunal Federal afirmado sua
competência para julgar mandado de segurança em que significativa
maioria dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do
Amazonas se declarou impedida ou suspeita, tal competência
estende-se à exceção de suspeição oposta, contra o magistrado de
primeiro grau, na ação popular em que se discute o mesmo ato
impugnado no writ, cujo processo foi extinto sem apreciação do
mérito.
Não se tem por configurada a suspeição do juiz quando os
fatos da causa, divulgados pela imprensa, foram extraídos da
respectiva inicial nem quando, ao prestar informações em agravo de
instrumento, defende ele a manutenção da decisão
agravada.
Competência do Supremo Tribunal Federal reconhecida.
Exceção de suspeição julgada improcedente.